Tribunal: TJDFT
Processo: 0725255-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO. PEDIDO DE REATIVAÇÃO DE LINHA MÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS À VIDA PROFISSIONAL. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que reconheceu a perda superveniente do direito de agir em relação ao pedido de restabelecimento da linha telefônica da parte autora e julgou improcedentes os demais pedidos formulados e resolveu o mérito da lide, conforme disposto no art. 487, I, do CPC.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos morais, devido à falha na prestação dos serviços caracterizada pela demora em restabelecer os serviços de telefonia. Narrou que após solicitar a suspensão da sua linha telefônica por conta de um assalto não mais conseguiu restabelecer o serviço, permanecendo com a linha inoperante desde 03/12/2023. Requereu que seja determinado à empresa ré o restabelecimento de sua linha telefônica, além de indenização por danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos. Foram apresentadas contrarrazões (ID 65223198).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de elementos ensejadores do dever de reparação por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a autora sustentou que, apesar de ter solicitado e de alguns prazos informados pela empresa, sua linha telefônica não foi restabelecida de modo integral. Aduziu que, para acessar os seus aplicativos, inclusive de banco e os itens de trabalho, é necessário SMS ou ligação, ou seja, sem o retorno dos serviços de telefonia, toda a sua vida profissional ficou paralisada, logo foi prejudicada. Afirmou que, apesar do sinal do telefone retornar, os serviços de telefonia não foram restaurados dentro dos prazos estabelecidos, sendo desrespeitada e constrangida pelo fato de ter que ligar várias vezes para a empresa, dirigir-se diversas vezes às lojas físicas e não ter sido atendida. Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, não deve ser acolhido. Isso porque, a linha telefônica foi restabelecida em janeiro de 2024, o que demonstra que não se passou muito tempo desde a desativação ocorrida em dezembro de 2023 (ID 65223176 - pág. 293/294 e 65223177 - pág. 82/85). Não obstante a recorrente relatar ter sido prejudicada no seu trabalho e ter procurado a empresa de telefonia por diversas vezes para solucionar o problema, constata-se que o episódio não foi suficiente para configurar o abalo moral. Não restou demonstrado nenhum prejuízo profissional, como a perda de prazos, trabalhos ou outras circunstâncias que possam ter causado danos aos direitos da personalidade da autora (ID 65222543).
8. A insatisfação com a conduta da empresa ré não é o bastante para subsidiar a condenação por danos morais, porquanto não representa uma situação de sofrimento psicológico que extrapola o que é habitual em uma sociedade moderna. O mero descumprimento contratual por si só, não causa ofensa à personalidade passível de reparação por dano moral, o que justifica, portanto, a rejeição dessa reparação.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.